Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REEMBOLSO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem os valores pagos pelo autor referentes às passagens aéreas, no montante de R$ 2.434,62.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Narra o recorrente que adquiriu seis passagens aéreas por intermédio da primeira recorrida (Nome fantasia: ZUPPER VIAGENS) pela quantia de R$ 2.434,62. Afirma que em razão da recuperação judicial enfrentada pela segunda recorrida teve seu voo cancelado. Alega que além dos prejuízos materiais, pela não prestação de serviço e não reembolso do que foi pago, a situação acima descrita causou-lhe grande sofrimento, transtorno e a grande dor. Requer os benefícios da justiça gratuita, bem como, a reforma da sentença para condenar as recorridas no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas pela empresa ZUPPER VIAGENS (ID 14774988).
3. De início, em relação à gratuidade de justiça, cumpre asseverar que na situação apreço, após a impugnação nas contrarrazões sobre o benefício, foi dada a oportunidade do recorrente se manifestar acerca do tema. No entanto, a parte não juntou aos autos qualquer documento que demonstre sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em caso de sucumbência. De outra sorte, verifico que possui recursos financeiros para contratar advogado e comprar passagens aéreas para muitas pessoas sem prejudicar seu próprio sustento. Desse modo, segundo a inteligência do art. 99, § 2o, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade.
4. Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, no caso em tela, indiscutível a hipótese de reembolso integral dos valores pagos nas passagens em razão da não prestação do serviço, a teor do art. 737 do CC, e do art. 14 do CDC. Nesse mesmo sentido estabelece o art. 12, § 1o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, que por oportuno transcrevo:
“Art. 12, § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”
5. No tocante aos alegados danos morais, conforme os autos em análise, novamente a parte recorrente não logrou êxito em comprovar as supostas agressões por ele sofridas. Vale ressaltar que o dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. Por todo o exposto, o recurso da recorrente não merece provimento, devendo a sentença em debate ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/1995.